Tribunal: TJSP
Processo: 1012661-87.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Sentença reformada.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Sentença reformada.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição da República - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000116111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012661-87.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz,
que negavam provimento ao recurso, e do 2o Juiz, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 3o Juiz e
a Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
Lino Machado
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012661-87.2019.8.26.0564
Apelante : Itaú Seguro de Auto e Residência S.A.
Apelado : Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Comarca: São Bernardo do Campo (2a Vara Cível)
Juiz : Maurício Tini Garcia
VOTO No 43.308
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora Sentença reformada.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição da República - A autora instruiu
a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo
de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos causados nos equipamentos, em decorrência de
oscilações na rede elétrica, competia à concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do
art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu.
Apelação provida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data venia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
Há prova da existência de relação jurídica e
também do pagamento efetuado ao segurado, como se vê dos documentos
vindos a fls. 32/48

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As oscilações de energia danificaram aparelhos
ligados à rede, ensejando o pagamento de indenização securitária, cujo
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o
referido segurado.
O nexo de causalidade foi comprovado pelo
laudo produzido por empresa idônea, e não unilateralmente pela autora, de
forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se inviável em
razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a autora guardasse
os aparelhos danificados para perícia futura.
Houve queima de equipamento elétrico de
segurado em virtude de problemas relacionados ao fornecimento de
energia, devendo a concessionária ser responsabilizada pela falha na
prestação de serviços.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição da República.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição da República, induvidosa a responsabilidade objetiva
expressa na Resolução n.o 414, de 2010, da Aneel. Prevê o art. 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, a referida resolução estabelece
que tal obrigação fica extinta apenas quando a distribuidora “comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência do nexo causal” (art. 210, I, parágrafo único).
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela
Resolução n.o 414/2010 da Aneel refere-se ao procedimento a ser adotado
em caso de comunicação administrativa à concessionária, nada
mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal
procedimento.
Nesse contexto, competia à concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II,
do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça,
a saber: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a CDPriv., sob minha
relatoria, j. 29/11/2017; apelação no 1008260-84.2016.8.26.0100 30a
CDPriv.,
sob
minha
relatoria,
j.
30/11/2016;
apelação
no
1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel. Adilson de Araujo, j.
14/11/2017.
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 4.769,24 (quatro mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
setecentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), com correção
monetária conforme à Tabela Prática desta Corte desde o respectivo
desembolso e incidência de juros moratórios, estes contados da citação,
sendo a alíquota dos juros de um por cento ao mês. Vencida, a ré arcará
com o pagamento das custas, despesas processuais, e honorários
advocatícios, estes arbitrados em dez por cento sobre o valor da
condenação.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1012661-87.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURADORA

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA
ELÉTRICA
FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO
PEDIDO
PRÉVIO ADMINISTRATIVO RES. ANEEL No 414/2010, ART. 204
REQUISITO INTRANSPONÍVEL
IMPOSSIBILIDADE DE
PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA COMPATIBILIDADE COM O
PRINCÍPIO DE INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
1
Um dos pressupostos para a procedência da ação
regressiva é a sub-rogação da seguradora na posição mantida
pelo consumidor em face da concessionária, o que é
reconhecido por meio de demonstração do pagamento, ônus
probatório que recai sobre a seguradora. Tela sistêmica ineficaz
para fins probatórios. Sub-rogação tida por inexistente.
Precedente deste E. TJSP.
2 - Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação
aplicável aos casos de danos decorrentes de descarga elétrica
é o pedido administrativo prévio de ressarcimento (Res. ANEEL
no 414/2010, art. 204, caput). Exigência que busca garantir à
concessionária a possibilidade de produção de prova técnica
contemporânea à descarga elétrica que, em tese, teria causado
os danos nos aparelhos do segurado.
3
Ausente o pedido prévio e apresentados laudos
demasiadamente genéricos pela seguradora, impossível
declarar a existência de nexo causal entre a suposta descarga
elétrica e o dano nos aparelhos.
4 - A exigência de prévio pedido administrativo não implica em
tolhimento do direito fundamental previsto no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal. Certamente, a resolução em questão
busca garantir que a concessionária não seja penalizada pelas
regras do jogo, que já não são das mais vantajosas, haja vista a
responsabilidade objetiva à qual se submete. Precedente do C.
STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
487/492, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação, condenando a
autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Na análise da D. Magistrada a quo, as provas apresentadas não a
convenceram quanto ao nexo causal entre os danos nos aparelhos e a falha na prestação
de serviços da ré. Destacou ainda a ausência de notificação prévia e de disponibilidade
dos bens, inviabilizando o exercício do contraditório pela ré. Concluiu pela improcedência
da ação.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (fls. 497/543).
Alegou, em suma, que os laudos técnicos são suficientes para a
comprovação do nexo de causalidade, de modo que a ação deve ser julgada procedente
independentemente de perícia técnica nos aparelhos queimados, prova que entende ser
despicienda.
Houve contrarrazões (fls. 628/643).
É o relatório.
O recurso de apelação não merece provimento.
Trata-se de ação regressiva fundada em suposta falha na prestação de
serviços pela concessionária.
Um dos requisitos para a procedência da ação regressiva é a sub-rogação
da seguradora na posição mantida pelo consumidor em face da concessionária, o que é
reconhecido por meio de demonstração do pagamento, ônus probatório que recai sobre a
seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando isso, tenho que a seguradora não comprovou a sub-rogação
(CC, art. 786), na medida em que lhe falta prova de pagamento do capital segurado. A
tela sistêmica juntada à inicial é ineficaz para comprová-lo (fls. 43). Nesse sentido,
destaco precedente deste E. TJSP:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA QUITAÇÃO
DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-ROGAÇÃO - REQUISITO
ESSENCIAL RECURSO IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO
DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é
imprescindível à ação regressiva de reparação de danos ajuizada
pela
seguradora”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro:
05/11/2018)
Portanto, sequer houve sub-rogação no presente caso. Mas, ainda que
houvesse prova disso, a improcedência da ação se justificaria por outras razões.
Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos casos
de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio de
ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue, na íntegra, o normativo:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data
provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar
o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os
seguintes elementos:
I data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II informações que demonstrem que o solicitante é o titular da
unidade consumidora, ou seu representante legal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico; e
IV descrição e características gerais do equipamento danificado, tais
como marca e modelo.
V informação sobre o meio de comunicação de sua preferência,
dentre os ofertados pela distribuidora. (Incluído pela REN ANEEL 499,
de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa efetuar a
análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção de prova
(extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para produção antecipada)
que, em eventual ação regressiva como é o caso , serviria para impugnar os laudos
técnicos e os orçamentos apresentados pela autora (fls. 35/42). Subtrair-lhe essa
oportunidade viola o direito ao contraditório, na medida em que inviabiliza a elaboração
de prova técnica capaz de, em tese, infirmar o nexo causal entre a descarga elétrica e o
dano nos aparelhos da empresa sub-rogada pela autora.
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são
demasiadamente genéricos (inclusive um deles se refere a produto diferente do orçado
no site do Extra, fls. 40/41, esse último muito superior àquele supostamente de
propriedade do segurado), de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o dano nos
aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe à ré
(concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus probatório,
todavia, por descumprimento da empresa segurada ao comando do art. 204, inviabilizou
justamente a produção de prova técnica por parte da concessionária, obstando que esta
se desincumbisse de seu ônus probatório. À vista disso, não há como albergar os laudos
produzidos por terceiros desinteressados como prova cabal do nexo de causalidade.
Ademais, a propriedade dos objetos danificados não foi comprovada.
É natural se exigir a comprovação de propriedade dos produtos indicados (fls. 42) à
época dos fatos. Aliás, isso teria sido possível se o segurado cumprisse com a
determinação legal, reportando administrativamente à concessionária.
Não serve como prova de pedido prévio a notificação enviada pelo patrono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da seguradora (fls. 45/46), pois não há confirmação de recebimento, sem contar que seu
suposto envio em 3.5.2019 ocorreu quase 16 (dezesseis) meses após o sinistro
(10.1.2018), desrespeitando o prazo legal citado.
Outro ponto importante a ser destacado é que a exigência de prévio
pedido administrativo não implica em tolhimento do direito fundamental previsto no art. 5o,
XXXV, da Constituição Federal. Certamente, a resolução em questão busca garantir que
a concessionária não seja penalizada pelas regras do jogo, que já não são das mais
vantajosas, haja vista a responsabilidade objetiva à qual se submete e a inversão do ônus
probatório. Esse pedido prévio em nenhuma medida obsta que o consumidor, ou a
empresa que se sub-roga em suas pretensões, busque o Poder Judiciário em caso de
negativa injustificada. Nessa linha de pensamento destaca-se o precedente do C. STF,
que ressalta a compatibilidade entre eventual pedido prévio administrativo, com recusa
pelo órgão público, e a inafastabilidade da jurisdição:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE
EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício
do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em
agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de
benefícios previdenciários depende de requerimento do
interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito
antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no
entanto, que a exigência de prévio requerimento não se
confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A
exigência de prévio requerimento administrativo não deve
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e
reiteradamente contrário à postulação do segurado. (...)
(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-220
DIVULG
07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 recorte e destaque nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando esse precedente e com arrimo nas premissas acima,
vislumbro que a ação deva ser julgada improcedente, por falta de pedido prévio
administrativo, por não considerar provado o nexo causal entre a descarga elétrica e o
dano nos aparelhos listados pela autora e pela não comprovação da sub-rogação. Com
efeito, falta à autora interesse de agir, visto que a falta de sub-rogação e a ausência de
recusa injustificada da ré ao ressarcimento dão cabo de um dos componentes dessa
condição da ação, a necessidade; falta-lhe, também, comprovar o nexo de causalidade,
pressuposto intransponível da responsabilidade civil. À vista disso, como o legislador
previu no atual Código de Processo Civil a primazia do julgamento de mérito, embora a
falta de interesse de agir levasse ao julgamento sem resolução de mérito, conclui-se pela
improcedência da ação, em atenção ao disposto no art. 488.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo a r. Sentença. Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
FE2F722
6
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
10063515
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012661-87.2019.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.